Tribunal: TJMT
Processo: 1012863-82.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012863-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA FERNANDA FERREIRA BARTOLOMEU - CPF: 089.822.751-85 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPR
OVADA. CONCESSÃO.
PRODUTOS
ADQUIRIDOS
PARA REVENDA.
ENTREGA
NÃO COMPROVADA.
ILÍCITO CONTRATUAL CARACTERIZADO
.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO
RESTRITIVO DE CRÉDITO.
RESTRITIVOS PREEXISTENTES NÃO JUDICIALIZADOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ
.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser
deferidos.

2.
A legitimidade de débito decorrente de obrigação que consiste na entrega de produtos deve ser comprovada pelo fornecedor através de documentos que
evidenciem
a entrega física ao comprador, sob pena de a parte vinculada à obrigação ser
responsabilizada por seu descumprimento, bem como por perdas e
danos. A simples juntada de telas sistêmicas desacompanhadas de qualquer espécie de aceite do comprador não tem o condão de comprovar a efetiva entrega de produtos.

3.

A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
.
Contudo, a existência de outros restritivos preexistentes, que não foram judicializados, descaracteriza o dano moral. Aplicação da Súmula no 385 do STJ.

4.
Não havendo dano
, enc
ontra-se prejudicada a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

6.
Sem
custas e honorários.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1012863-82.2023.8.11.0001

Origem
:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
DANIELA FERNANDA FERREIRA BARTOLOMEU

Recorrido
:
AVON COSMETICOS LTDA

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

DANIELA
FERNANDA FERREIRA BARTOLOMEU
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face AVON COSMÉTICOS LTDA.

Sentença

proferida
no ID 172977151/PJe2.
Reconheceu
a
relação

jurídica
entre as
partes
,
bem

como

a

entrega
dos
produtos
à
parte

reclamante
e
julgou

improcedentes

o
s

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 172977152/PJe2.
Afirmou
que
não

recebeu

os

produtos
que
geraram
o
débito

negativado
, e que
houve

dano

em

razão
do
restritivo

colocado

sobre

seus
dados.

A
parte

reclamada

apresentou

c
ontrarrazões
no ID 174776191/PJe2.
Impugnou
a
gratuidade
da
justiça
.
Aduziu
que a
reclamante

realizou
o
cadastro
junto à
reclamada
,
passando
a ser
representante
de
vendas
dos
produtos

desta
, e que
realizou

pedidos
de
produtos
e que
os

recebeu
,
contudo
,
não

os

adimpliu
,
motivo

pelo
qual
não

cometeu

qualquer

ilícito
.
Asseverou

não
haver
qualquer

dano
à
parte

recorrente
.
Discorreu

acerca
do
propósito
de
obter

vantagem

indevida

na

presente

ação
,
havendo

litigância
de
má-fé
. Ao final,
requereu

seja

desprovido o recurso e mantida a sentença de primeiro

grau
.

No ID178283745/PJe2
foi

determinada
a
comprovação
de
hipossuficiência
da
parte

recorrente
,
sendo

cumprido
no ID 178525678.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judici
ário
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, § 2
o
e
3o, do CPC.

No caso em análise, diante da presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, juntada no ID 172975787
/PJe2, corroborada pelo documento
trazido n
o ID 178525678/PJe2,
defiro
a assistência judiciária gratuita em favor da parte
DANIELA FERNANDA FERR
EIRA BARTOLOMEU.

Falha
na

entrega
de
produto
.

Nos contratos onerosos, a parte que se comprometer a alguma obrigação deve executá-la na forma e no tempo pactuado
s,
para que não seja responsabilizad
a
por perdas e danos,
nos
termos
do
art
389 do Código Civil.
Assim,
a ausência
ou atraso na

ent
rega,
a divergência do produto, ou
a
entrega de produto danificado
caracteriza
m
descumprimento contratual.

In
casu
, as partes celebraram contrato de compra e venda de produtos
para revenda

e

a

parte reclamante

sustenta o descumprimento da obrigação contratual
pel
a reclamada,

porquanto não recebeu

o
s
produto
s
adquirido
s
.

Desse modo, evidencia-se que
a relação jurídica aqui travada não é de consumo, porquanto a parte reclamante não se amolda ao disposto no
art. 2o da Lei no 8.078/90, que traz o conceito de consumidor final.

Na verdade, a aquisição dos produtos se deu com o intuito de revenda, o que descaracteriza a relação consumerista.

Desse modo, a análise do caso concreto deve ser feita à luz
do Código C
ivil
e demais legislação correlata
.

Analisando o conjunto
fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamada
não

trouxe para
os autos qualquer elemento de prova no sentido de evidenciar a efetiva entrega dos produtos à parte reclamante, tais como nota fiscal acompanhada do aceite do recebedor,
aviso de recebimento referente à entrega dos produtos, dentre outros.

N
ota-se que
os pedidos
formulados n
a presente lide têm por base fato negativo (não
recebimento
dos produtos),
r
azão por que o ônus probatório
recai
sobre a parte reclamada, que
deve fazer
prova
do fato constitutivo do seu direito, qual sej
a, a efetiva entrega dos produtos (fato
positivo).

Pensar de forma diversa seria atribuir o encargo de prova diabólica à parte
reclamante
, o que não é admitido em nosso ordenamento (§
1o
do
art. 373 do CPC).

Desse modo
, pela
insuficiência
de
provas
,
devem
ser
aplicadas
as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
,
nessas

hipóteses
, decide-se
em

desfavor
da
parte
a
quem

incumbe
o
ônus

probatório
, no
caso
a
parte

reclamada
,
concluindo
-se que
não

houve

a

entrega
dos
produto
s
à
parte

reclamante
.

Portanto, está caracterizada a conduta ilícita, consubstanciada no descumprimento de obrigação contratual.

Dano moral.

Cobrança
indevida
com inscrição em cadastro restritivo
.

N
a
cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ
:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
(
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia
, a existência de
outras

restrições preexistentes
descaracteriza o dano, pois
quem já é registrado como mau pagador
não pode

se sentir
moralmente ofe
ndido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ
REsp1.002.985
-RS).

A propósito:

RECURSOESPECIAL.OMISSÃO.
NÃOOCORRÊNCIA
.
DANOMORAL
.
NÃO CARACTERIZADO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES.
SÚMULA385/STJ.

(...)2
."
Daanotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe
indenização
por
dano

moral
,
quando
preexistente

le
gítima
ins
crição, re
ssalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...)5
.
Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2
7/04/2016,
DJe
16/05/2016
)

Conforme a
jurisprudência do
STJ, a
fasta-se a aplicação d
a Súmula 385 do STJ
somente
quando as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente
, com alegações verossímeis e
depósito de eventual parcela incontroversa do débito
:

(...)

5. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes.

(...)

(
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019)

No mesm
o sen
tido:
AgInt
no REsp 1713376
/
SP,
Quarta Turma,
DJe
06/03/2020
.

Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado

na

sentença

proferida

nos
autos (ID 172977
151/PJe2), nota-se que
existem

diversas

outras

restrições

preexistentes

nos
dados da
parte

reclamante
, o que
descaracteriza
o
dano
,
levando
à
presunção
de que se
trata
de
devedor

contumaz
,
já
que
não

há

nos
autos
prova
de que
os restritivos preexistentes se encontram

judicializado
s, nos termos acima indicados.

Isto se
justifica

porque

a

imagem
do
consumidor

perante
a
sociedade

já

está

maculada
,
inexistindo

ofensa

à honra
objetiva
e,
muito

menos
,
subjetiva
.

Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

d ano moral, encontra -se prejudicada a discussão

em

relação

ao

quantum

indenizatório

respectivo
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
para
reformar

a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação

tão

somente
para
declarar

a

inexistência
do
débito

discutido

nos
autos
em

nome
da
parte

reclamante
junto a
parte

reclamada
(valor de R$336,33,
contrato
77802283379717032021),
mantendo
-
se
a

sentença

inalterada

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023